Tribunal: TJPA
Processo: 0013015-88.2018.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0013015-88.2018.814.0115
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO/PA
APELANTE: F.P.P
ADVOGADO PARTICULAR: DAVI DE PAULA LEITE, OAB Nº 2116/O
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO PADRASTO DA VÍTIMA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C/C 226, II E 71 DO CÓDIGO PENAL).
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. É INCABÍVEL O ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA, QUANDO AS PROVAS DEMONSTRAM, COM INDISPENSÁVEL SEGURANÇA, QUE O RECORRENTE ABUSOU SEXUALMENTE DE K.K.MP, SUA ENTEADA, DE 13 ANOS DE IDADE, PRATICANDO CONJUNÇÃO CARNAL. É INEGÁVEL QUE NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA TEM IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL NO QUE TANGE À RESPECTIVA COMPROVAÇÃO, DESDE QUE SEU ESCLARECIMENTO SEJA HARMÔNICO E COERENTE. LOGO, AUTORIA E MATERIALIDADE RESTARAM COMPROVADAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, VEZ QUE ASSENTE UM CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.
NÃO ACOLHIMENTO.
ESTÃO PRESENTES NO CASO DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE (CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), MOTIVO PELO QUAL NÃO ACOLHO O PEDIDO DE DIMINUIÇÃO NA PENA BASE. IMPENDE DESTACAR QUE HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO APTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PENA-BASE APLICADA. RESTOU COMPROVADO QUE O APELANTE EM REITERAÇÃO DELITIVA ABUSOU SEXUALMENTE DE SUA ENTEADA. POR RESTAR DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE E CRUELDADE DO ACUSADO, PENA-BASE MANTIDA EM 09 ANOS DE RECLUSÃO.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão em Regime Fechado.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

4ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias três a dez do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0013015-88.2018.814.0115
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO/PA
APELANTE: F.P.P
ADVOGADO PARTICULAR: DAVI DE PAULA LEITE, OAB Nº 2116/O
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FRANKSILVA PROTASIO PAES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA
(fls. 123/134) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 03/04), que na madrugada do dia 23/11/2018, na residência da família, o denunciado praticou conjunção carnal com a vítima K.K.M.P, sua enteada, menor de 14 anos na data do fato. Segundo depoimento da vítima, o denunciado vinha lhe aliciando há cerca de três anos, passando a mão em seu corpo e tocando em suas partes íntimas. Uma dessas ocasiões ocorreu no ano passado, quando moravam no Distrito Castelo dos Sonhos. O acusado, aproveitando-se do fato de estar sozinho na residência com a vítima, puxou-a para cima da cama e tentou penetrá-la com o pênis, mas não conseguiu seu intento por conta dos gritos da criança. Por fim, na madrugada do dia 23, o acusado adentrou no quarto da vítima enquanto ela dormia, pegou-a pelos braços, colocou-a no chão e tapando a sua boca, praticou a conjunção carnal, comprovada pelo Exame de fls. 26/28, dos autos. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 217-A c/c 71, ambos do Código Penal.

Na Sentença
(fls. 123/134), o acusado fora condenado nas sanções das penas previstas nos artigos 217-A c/c 226, II e 71, todos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 150/159), o recorrente pugnou pela absolvição, com base no artigo 386, VII, do CPPB, eis que as provas obtidas são insuficientes para um decreto condenatório, subsidiariamente, requer a revisão na dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 161/165), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls. 175/184), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Celia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FRANKSILVA PROTASIO PAES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA
(fls. 123/134) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão em regime Fechado.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
e
autoria
delitiva não restaram dúvidas quanto às suas comprovações, pelos documentos de identificação que comprovam que a vítima, à data dos fatos, era menor de 14 (quatorze) anos de idade, aliado aos demais elementos constantes no inquérito policial e demais provas colhidas em Juízo.

É de nosso conhecimento que nos delitos de natureza sexual, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão.

A vítima
KETHLEN KATIUSCE MATIAS PEREIRA
ouvida em Juízo (mídia de fl. 64), declarou:
"QUE morava em castelo dos sonhos com seu irmão de 4 anos, sua mãe e seu padrasto FRANK, que quando tinha cerca de 10 anos seu padrasto começou a fazer brincadeiras sem graça com ela, com empurrões do nada e começou a passar a mão em seu corpo. QUE pegava no seu peito mas o impedia de tocar sua parte íntima. QUE não contava nada por medo de que ele fizesse algo contra ela e sua mãe. QUE ele fazia ameaças. QUE ele dizia que a mataria se contasse para alguém. QUE até esse ano ele continuava passando a mão nela. QUE mexia em seus peitos e nas suas partes íntimas. QUE sua mãe trabalhava na serraria do patrão de FRANK e que ele deixava sua mãe no trabalho e voltava para casa só para mexer com ela. QUE sua mãe nunca desconfiou de nada. QUE quando estava sozinho com ela começava a passar as mãos em suas partes e ela corria para fora e dizia para ele ir embora. QUE quando sua mãe foi jogar bola ela foi até o quarto procurar um batom, ocasião em que FRANK entrou no quarto dizendo que iria ajudar a procurar e a jogou em cima da cama querendo abusar dela. QUE ela começou a gritar e ele colocou a mãe em sua boca. Como tinha um vizinho bem próximo, mas que também estava no trabalho, então ninguém ouvia seus gritos. QUE ele tentava tirar as roupas da adolescente e puxava seu short para baixo, que ela gritava muito. QUE sofria ameaças e nunca contou nada. QUE quando se mudaram para Novo Progresso sua mãe ia jogar bola na quadra do Juscelandia, mas não a levava por achar que havia muitos meninos lá. QUE ficava em casa com FRANK. QUE FRANK dava o celular para distrair seu irmãozinho e ia mexer com a adolescente. QUE ela procurava ficar sempre na frente de casa. QUE numa quinta-feira em novembro (2018), FRANK abusou dela a penetrando com seu pênis. QUE ele a colocou no chão tapou sua boca, tirou sua roupa e abusou dela. QUE no dia seguinte contou tudo para Maiara professora de sua escola. QUE só relatou o fato para sua mãe quando fez o exame de conjunção carnal no hospital. QUE não tinha namoradinho na época. QUE faz dois meses que namora mas que nunca teve relações com seu namorado. QUE quando ia passear na prainha, iam de moto e ele sempre deixava para leva-la por último para abusar dela. que da última vez que foram visitar seu padrasto ele disse que era a adolescente quem dava em cima dele, que sente muita pena dele pois ele cuidou dela desde seus dois anos e o chamava de pais e que nunca imaginou que ele faria isso com ela e ficou muito triste quando ele falou para a mãe dela, durante uma visita no cárcere, que a adolescente quem dava em cima dele. QUE ele admirou para sua mãe o que tinha feito por ter sido provocado pela vítima¿.

De suma importância, destaco trecho do depoimento da genitora da vítima
KATIANE MATILDE PEREIRA,
na qualidade de informante, ouvida em Juízo (mídia de fl. 64), declarou:
¿QUE foi a última a saber dos fatos. QUE só soube no hospital quando sua filha estava sendo examinada e FRANK já havia sido detido. QUE no hospital sua filha contou o que aconteceu. QUE sua filha lhe relatou que a tempos já vinha sendo aliciada por FRANK, mas não quis entrar em detalhes sobre os abusos. QUE sua filha lhe relatou que ele começou os abusos fazendo brincadeiras para tocá-la. QUE já viu mordidas no braço de FRANK e que, ao questioná-lo ele dizia que eram decorrentes de brincadeiras entre ele a KKMP. QUE depois da prisão do denunciado KKMP lhe disse que tais mordidas ocorreram quando ele tentava pegá-la à força. QUE ela não contava porque não queria ver sua mãe e seus irmãos sofrerem, mas que desta vez, como o abuso foi muito brutal, ela resolveu contar tudo. QUE ela contou que, no último abuso, FRANK a pegou nos braços e a colocou no chão tapando sua boca para que não gritasse e que a penetrou. QUE sua filha tem 13 anos. QUE FRANK tinha muito ciúme de KKMP e aconselhava a depoente a ter muito cuidado com a menina. QUE pensava que era apenas zelo dele por ela. QUE FRANK ficava chateado quando KKMP não pedia benção ao ele. QUE o irmão de KKMP lhe relatou que uma vez FRANK e KKMP estavam trancados no quarto e a adolescente queria sair. QUE sua filha aparentava muita tristeza e isolamento e que até hoje sonha com o denunciado abusando dela. QUE ela nunca contava nada por perceber que sua mãe amava muito o réu e não queria que ela e seus irmãos sofressem. QUE sua filha chegou a pensar em mentir para livrar o denunciado, por sentir pena dele. QUE convive com FRANK a cerca de 11 anos (...)¿.

Saliento, de passagem, não haver qualquer óbice para utilização de provas colhidas no bojo do inquérito policial na formação da convicção do magistrado, desde que sejam, como no caso em exame, corroboradas com elementos probatórios produzidos durante a fase judicial, conforme preconiza o art. 155 do Código de Processo Penal
1
.

Por sua vez, o acusado, quando do seu interrogatório, procedido em sede judicial, com a nítida intenção de tentar se eximir da responsabilidade dos seus atos, negou os fatos articulados na denúncia, todavia, sua negativa não se sustenta diante das demais provas colhidas nos autos.

Aliás, devo registrar que não há nos autos a existência de qualquer motivo - lastreado no conjunto probatório - a indicar, por parte dos ofendidos ou das testemunhas ouvidas, intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações.

Em verdade, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, os elementos probatórios produzidos evidenciam, de modo seguro, a responsabilidade do apelante nos crimes sexuais praticados.

Importante ressaltar também o auto de exame de conjunção carnal (fls. 27/30), comprovando que a vítima, menor de treze anos não era mais virgem.

Como se vê, as provas são robustas.

Importa ressaltar que, como é cediço, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois, raramente, possuem testemunha ocular.

A esse respeito, leia-se:
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. DA NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DO BIS IN IDEM NO RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, AMBAS DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. DA EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES E MAJORANTES RECONHECIDAS PELA AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em nulidade processual quando o magistrado singular expõe adequadamente os motivos que o levaram a negar o pedido de nova oitiva da ofendida, realizado somente após o fim da instrução processual e apresentação de memoriais finais por parte do Parquet. Preliminar rejeitada.
2. É incabível o acolhimento da tese absolutória, quando as provas demonstram, com indispensável segurança, que o recorrente constrangeu sexualmente sua enteada, praticando, por diversos anos, atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
3. Deve ser reduzida a pena-base, tornando-a proporcional e adequada a reprovabilidade do delito, quando constatado que, embora tenham sido negativadas três circunstâncias judiciais pelo juízo a quo, apenas uma possui motivação idônea, apta a justificar a elevação da reprimenda inicial acima do mínimo legal. 4. Não caracteriza bis in idem a incidência da agravante do art. 61, II,f, com a majorante do art. 226, II, ambas do Código Penal, por possuírem circunstâncias fáticas distintas (Precedentes STJ). 5. Inexiste impedimento no reconhecimento de agravantes e majorantes não pleiteadas expressamente na prefacial acusatória, quando as circunstâncias fáticas são devidamente descritas na exordial, porquanto o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação provisória dada pelo Parquet. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva fixada ao apelante. Decisão Unânime.
(TJ-PA, APL: 0012547-29.2017.814.0061, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 30/08/2019).

In casu
, conforme já exposto, a palavra da vítima foi corroborada pelas demais provas dos autos.

Diante de todos esses apontamentos, cumpre validar a decisão recorrida, julgando
improcedente o pedido absolutório formulado.
2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto, que não acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Compulsando a sentença penal condenatória (fls. 123/134), nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstancias judiciais:
culpabilidade e consequências do crime.

Na
2ª fase
, o julgador não reconheceu circunstâncias
atenuantes
, porém reconheceu a
agravante
prevista no artigo 226, II, do CP, em razão do acusado ser padrasto da vítima, aumentando em 1/6 a pena, tornando-a em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses.

Na
3ª fase
, ausentes causas de
aumento
e
diminuição
de pena, porém está presente o crime continuado (artigo 71, do CP), aumentando em 1/3 a pena, tornando-a em 14 (quatorze) de reclusão.

Após realização da detração, a pena restou definitiva em
13 (treze) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414).

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, verifico a presença da culpabilidade e consequências do crime desfavoráveis ao ora apelante, motivo pelo qual
não acolho
o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que apenas se todas as circunstâncias forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo, conforme explicitado alhures.

Impende destacar que há nos autos elementos do conjunto probatório aptos para a manutenção da pena-base aplicada. Restou comprovado que o apelante abusou sexualmente de sua enteada menor de quatorze anos de idade.

Dessa forma, não acolho o pedido de revisão na pena base por verificar a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante com base no livre convencimento motivado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão em regime Fechado.

É como voto.
Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

1

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.